Tribunal: TJDFT
Processo: 0703222-30.2018.8.07.0002
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703222-30.2018.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DEUNILDO GOMES DE BRITO, IRACI MARIA DE BRITO, FLORINDA MARIA DE BRITO RIBEIRO, IRANI MARIA DE BRITO, DANIELE GOMES GUIMARAES, VINICIUS GOMES GUIMARAES, ROSALINA MARIA DAS NEVES BRITO, P. G. G. REPRESENTANTE: PALMIRA FRANCISCO GUIMARAES D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto porque tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos para análise do mérito recursal. Brasília, 14 de janeiro de 2019. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator